Tribunal: TJDFT
Processo: 0748928-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748928-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA DE ALMEIDA MELO HENRIQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID Num. 55366518, a agravante noticia decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal em hipótese semelhante, em que teria sido reconhecido cerceamento de defesa na fera administrativa. Eventual fato novo deve ser noticiado na origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nada a ser provido. Aguarde-se julgamento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap